Tribunal: TJMT
Processo: 1025432-20.2020.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025432-20.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANI MAZA - CPF: 961.372.071-53 (RECORRIDO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA VG (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO IPTU – NÃO COMPROVADA O ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NEGATIVA DA EMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

CRISTIANI MAZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Juiz José Mauro Nagib Jorge, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1025432-20.2020.8.11.0002 impetrado por
CRISTIANI MAZA
contra ato praticado pelo
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
e da
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE
.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que os impetrados se abstenham de condicionar a emissão da guia de ITBI ao adimplemento do IPTU do imóvel registrado sob a matrícula n. 20.600 (inscrição n. 60738), adquirido pela impetrante.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 120172485 pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que se abstenham de condicionar a emissão da guia de ITBI ao adimplemento do IPTU do imóvel registrado sob a matrícula n. 20.600 (inscrição n. 60738), adquirido pela impetrante.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, ratifico a liminar concedida e concedo em definitivo a segurança vindicada no presente mandamus, o que faço pelas circunstâncias e fundamentos amplamente grafados na parte dispositiva, bem como declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

No caso, cinge-se a controvérsia a respeito do ato praticado pelas autoridades coatoras que condicionaram a emissão do ITBI ao pagamento de débitos pretéritos de IPTU.

Com efeito, a exigência do Município visa compelir a parte impetrante ao adimplemento de suposta obrigação fiscal, o que não se afigura razoável, dada a existência de outros meios para a cobrança do débito tributário.

A exigência pretendida pelo Impetrado fere disposição constitucional esculpida nos artigos 5º, XXXIII, XXXV, LIV e LV e 170, caput da CF/88.

Deste modo, dispõem os referidos dispositivos constitucionais:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[....]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[....]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[....]

“Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como as Súmulas nºs 70, 323 e 547, do STF.

Ademais, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de praticar outros atos.

Entretanto, embora seja ilegal o condicionamento de pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU) para emissão de guia do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), é certo que não restou demonstrado nos autos o ato coator, uma vez que não foi juntado a negativa do município em realizar a emissão do ITBI.

Ora, a parte impetrante juntou apenas a escritura de compra e venda – id.

112361020 -, matrícula do imóvel – id. 112361021 -, o protocolo do requerimento do ITBI – id. 112361019 -, boletim de cadastramento imobiliário – id. 112361022 e o demonstrativo financeiro – id. 112361023 -.

Por outro lado, o município prestou informações esclarecendo que “esta procuradoria solicitou informações ao setor competente, o qual respondeu tão somente que o processo administrativo não havia ainda sido finalizado, nem foi sequer negado o pedido de emissão” – id. 112361034 -.

Logo, não há prova de violação do direito líquido e certo, bem como não restou demonstrado o ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Partindo dessas premissas, é nítido a ausência de direito liquido de certo da parte impetrante, diante da ausência de prova do ato coator praticado pelas partes impetradas.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA EMISSÃO DE GUIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

(N.U 1004874-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023